Tribunal: TJDFT
Processo: 0705250-45.2021.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DOCUMENTAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS IMOBILIÁRIOS. AUSÊNCIA DO DOCUMENTO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. ÔNUS DA PROVA. REQUERENTE. EXAME PERICIAL. NÃO REALIZADO.
1. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o interesse do autor pode se limitar à declaração de autenticidade ou falsidade documental (art. 19, II).
2. A força probante do documento, particular ou público, cessa com a declaração judicial (art. 427, CPC), a qual pode consistir em formar documento não verdadeiro ou alterar documento verdadeiro.
3. O ônus da prova recai sobre aquele que argui o vício (art. 429, I, CPC), o qual deve expor os motivos com a indicação precisa dos meios para comprovação das suas alegações. Após a oitiva da parte contrária, submete-se o documento ao exame pericial.
4. A apelante não apresentou o documento determinado pelo juízo. A impossibilidade de obtenção inviabiliza o processamento da demanda no contexto da ação declaratória de falsidade documental diante da ausência de exame pericial.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.